Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001377-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCONDES GOMES PEREIRA - CPF: 702.534.551-20 (RECORRENTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES MEDIANTE O ABATIMENTO DA MULTA E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ÁUDIO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, consistente na existência de valores a serem restituídos pela promovida
,
já que não juntou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas que alega ter quitado, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão da não comprovação dos fatos alegados na inicial, já que o promovente não juntou comprovante de pagamento comprovando a quitação de parcelas do pacote de viagem, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que solicitou a rescisão do contrato firmado junto à promovida meses antes da viagem, requerendo a devolução dos valores pagos mediante abatimento da multa de 25% (vinte e cinco por cento) constante no contrato, de modo que tem direto ao reembolso do valor pago além da multa.

No intuito de comprovar que realizou a quitação de 03 (três) parcelas do contrato, junta áudio em recurso de conversa ocorrida com preposto da promovente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicia, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto à juntada de áudio pelo promovente em recurso, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

No presente caso, afirma o promovente na inicial que adquiriu pacote de viagem junto à promovida, a qual ocorreria em outubro/2020, de modo que requereu o cancelamento do contrato em virtude da pandemia.

Sustenta que realizou o pagamento de 03 (três) parcelas, as quais totalizam a quantia de R$ 2.386,44 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sendo o valor total do contrato no importe de R$ 5.568,36 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), de modo que descontando a multa de 25% (vinte e cinco por cento) prevista, faz jus ao reembolso da quantia de R$ 994,35 (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Aduz que não obteve êxito em receber tal quantia administrativamente, o que motivou o ajuizamento da ação, objetivando a restituição do valor de R$ 994,35 (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) e o recebimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que o promovente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, já que não juntou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas que alega ter quitado.

Embora tenha juntado o contato demonstrando a previsão da multa, vejo que em momento algum comprova que realizou o devido pagamento dos valores que pretende que sejam restituídos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do seu direito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021